Tribunal: TJDFT
Processo: 0744136-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744136-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 172708906, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705982-25.2023.8.07.0018, movido por ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação do requerido, na qual alegou a necessidade de suspensão da tramitação do feito o até o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ julgar o Tema n. 1.169 e o Excelso Supremo Tribunal Federal – STF julgar o Tema n. 1.170, a ilegitimidade ativa da requerente e excesso de execução, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra ELIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS, na qual alega, em suma, a) Ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, e b) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 164348596). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1) Ilegitimidade da parte exequente. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como de fundação pública. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: [...] Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. 2. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/4/97. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. 2.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: [...] Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: [...] O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: [...] É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 2.2. Limitação da condenação a 27/4/97. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/97 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/97 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/97. 3. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta a ilegitimidade da agravada para requerer o cumprimento de sentença, pois, durante a supressão indevida do benefício, estava vinculada à pessoa jurídica autônoma, qual seja, à Fundação Educacional do Distrito Federal – criada pelo Decreto n. 48.297/1960 e extinta pelo Decreto n. 21.396/2000. Alega que [...] O SINDIRETA ajuizou duas ações coletivas para pleitear o mesmo objeto (benefício alimentação): a) o MS no 7.253/97, impetrado em 28/04/1997 no Conselho Especial do TJDFT; b) a Ação Coletiva no 32.157/97, ajuizada em 30/06/1997 na 7a Vara de Fazenda Pública. O Conselho Especial do Egrégio TJDFT concedeu a segurança com efeitos financeiros retroativos à data da lesão (janeiro de 1996). No entanto, o Colendo STJ deu parcial provimento ao REsp do DF para afastar da condenação as parcelas anteriores à impetração (28/04/1997), o que transitou em julgado sem alterações. A referida limitação é admitida nas inúmeras petições de execução do título formado no MS 7.253/97, patrocinadas pelo escritório do Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Um exemplar é juntado em anexo. Portanto, são dois títulos executivos a executar: a) na primeira instância, o julgado proferido na Ação Coletiva 32.159/97, que compreende o período da lesão até 27/04/1997; b) no Conselho Especial, relatoria do Des. Waldir Leôncio, o período posterior à impetração (28/04/1997 até o restabelecimento do BA na folha de pagamento de cada servidor). Assim, a fim de evitar que um mesmo servidor execute os dois títulos executivos e receba em duplicidade quanto ao período posterior a impetração do MS 7.253/97, há de se limitar a presente execução ao período posterior a 27/04/97. Trata-se de obedecer aos limites objetivos da coisa julgada. Ademais, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva (ID 14377930 - Pág. 109). [...] Em consulta ao site do e. TJDFT, verifica-se que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 27/04/97. Como o exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data, contraria o título executivo. Por se tratar de execução desprovida de título executivo que a ampare (nulla executio sine titulo), devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. [...] Afirma que a decisão recorrida violou a coisa julgada, pois o título executivo determinou a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, não havendo que se falar em adoção dos critérios previstos no Tema n. 810 do Excelso STF. Defende que a SELIC deve incidir a partir de 9/12/2021, data da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Aponta, ainda, ser necessário aguardar a decisão do STF sobre o Tema n. 1.170. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a tramitação do feito de origem até o trânsito em julgado deste recurso; b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada no que tange ao cumprimento de sentença; subsidiariamente, requer a adoção da Taxa Referencial – TR para a correção monetária do período de julho/2009 a novembro/2021 e da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC a partir de 9/12/2021, somando-se os valores apurados em apartado para evitar a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros; c) a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor do excesso de execução. Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. O Juízo de 1o Grau, em atenção ao despacho ID 52591856, no qual solicitei que fosse registrado, de forma expressa, os critérios de atualização dos cálculos constantes no título executivo (índices e períodos), informou que: [...] os critérios de atualização dos cálculos constantes no título executivo (índices e períodos), conforme disposto nos Embargos de declaração na apelação Cível 20110110004915APC, a saber: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/0801 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/06; 2 o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” (ID 52640368). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que, tanto na impugnação apresentada na origem pelo ora agravante (ID 169702789, pág. 6) quanto no pronunciamento judicial recorrido, consta que a ora agravada pertencia aos quadros da Fundação Cultural do Distrito Federal entre janeiro de 1996 e março de 1997 – as fichas financeiras juntadas na origem confirmam isso (ID origem 159963106). Entretanto, nas razões recursais, o agravante sustenta a ilegitimidade no fato de ela pertencer aos quadros da Fundação Educacional do Distrito Federal naquela época. Assim, tenho que as alegações do agravante destoam do conteúdo decisório impugnado, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO O RECURSO NO TOCANTE A TAL PONTO, diante da violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC). E, mesmo que assim não fosse, a rejeição da preliminar operada na decisão recorrida seria ratificada nesta oportunidade. Isso porque, ao que tudo indica, a Fundação Cultural pertencia à estrutura do Distrito Federal. E, ao ser extinta, o Decreto n. 20.264/1999 previu que as suas atribuições e competências passariam a integrar a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, a qual assumiria todos os direitos, deveres e obrigações a ela inerentes, bem como que os seus servidores ocupantes de cargos efetivos passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal e os aposentados e pensionistas o quadro da Secretaria de Administração. Confira-se: Art. 1° Fica extinta, na estrutura organizacional da Secretaria de Cultura, a Fundação Cultural do Distrito Federal, na forma da Lei n° 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Cultura do Distrito Federal, conforme disposto em seu Regimento Interno. [...] Art. 9o Os servidores ocupantes de cargos efetivos do Quadro de Pessoal permanente e suplementar da Fundação Cultural do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras e com lotação, inicial, na Secretaria de Cultura do Distrito Federal, sem quaisquer prejuízos. Art. 10 Os servidores Aposentados e os Pensionistas da Fundação Cultural do Distrito Federal, passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas da Secretaria de Administração, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras. [...] Art. 13 A Secretaria de Cultura do Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres/e obrigações inerentes à Fundação Cultura do Distrito Federal. [...] Não bastasse isso, destaca-se que o título executivo não excluiu os servidores então vinculados à Fundação Cultural do Distrito Federal e que não se tem notícia da arguição da preliminar de ilegitimidade desses servidores pelo agravante antes do trânsito em julgado da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/97, acobertada pelo manto da coisa julgada. No mesmo sentido, confira-se o teor do Acórdão 1758755, publicado no DJe de 2/10/2023, da relatoria do Desembargador Teófilo Caetano. Não haveria, pois, que se falar em ilegitimidade da agravada para pleitear o cumprimento de sentença. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO O RECURSO. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na suspensão do trâmite do processo de origem enquanto se aguarda o julgamento do mérito recursal. Sobreleva registrar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido de tutela provisória de urgência cautelar, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, acautelar a pretensão recursal. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em apreço, cujas controvérsias cingem-se à necessidade de suspensão da tramitação do feito o até o Excelso STF julgar o Tema n. 1.170 e aos índices de correção monetária aplicáveis ao débito a ser pago pelo agravante a título de benefício-alimentação. No tocante à suspensão do cumprimento individual de sentença instaurado na origem, tenho que não merece amparo, pois não há essa determinação nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES, em que se discute o Tema n. 1.170 – atinente à aplicabilidade dos juros previstos na Lei n. 11.960/2009, tal como definido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Quanto à aplicação da TR para a correção monetária do período de julho/2009 a novembro/2021 e da SELIC a partir de 9/12/2021, somando-se os valores apurados em apartado para evitar a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros, mister tecer algumas considerações. O art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a nova redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009, dispõe que o índice a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é aquele aplicado à caderneta de poupança – denominada TR. No entanto, essa regra foi declarada inconstitucional no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF e 4.425/DF, por ter o Excelso STF entendido que tal índice não reflete a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária. E, sobre a validade do citado art. 1o-F, o Excelso STF reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e fixou o Tema n. 810: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Grifou-se). A aplicação desse entendimento a decisões anteriores que com ele conflitam, no entanto, depende da interposição de recurso próprio ou da propositura de ação rescisória, nos termos do Tema n. 733, fixado pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP em sede de repercussão geral.[1] O Colendo STJ, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, confirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema n. 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (Grifou-se). Cumpre-me registrar, ainda, que as teses supracitadas foram consolidadas, sem modulação dos efeitos, em 3/3/2020 (conclusão do julgamento dos embargos de declaração no Excelso STF) e em 13/9/2018 (com a conclusão do julgamento do Recurso Especial n. 1.495.149/MG no Colendo STJ). No mais, considerando que o trânsito em julgado do título executivo de que trata esse recurso ocorreu no dia 11/3/2020, depois do exame de Agravos em Recurso Especial, observa-se que, em princípio, as citadas teses vinculantes (Tema n. 810, STF, e Tema n. 905, STJ) são aplicáveis ao caso. Nessa linha, tenho que a pretensão do agravante de adoção da TR para a correção monetária entre julho/2009 e novembro/2021 não merece amparo, eis que o índice aplicável é o IPCA-E. Entendo, no entanto, que, a partir de 9/12/2021 – até o efetivo pagamento – deverá incidir a taxa SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), diante da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. E, para evitar a cobrança indevida de juros sobre juros e de correção monetária sobre correção monetária, devem ser realizados 2 (dois) cálculos distintos, os quais devem ser somados ao final: entre julho/2009 até novembro/2021, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E; a partir de 9/12/2021, juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC. A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça; PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. TEMA 1.170 DO STF. REJEITADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/2009. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. APLICABILIDADE DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo. 3. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. 3.1. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: "O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina" (Tema 810). 3.2. Com isso, foi declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial - TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à Fazenda Pública. 3.3. Perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3.4. Portanto, a partir de julho/2009, nos débitos exigidos contra a Fazenda Pública incidem o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ). 3.5. Ademais, ao se analisar a ação rescisória no 0730954-84 é possível constatar que não houve qualquer determinação por parte da 2a Câmara para que a correção monetária do importe fosse realizada pela TR. 4. No tocante ao pedido do agravante pela reforma da decisão quanto à base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/2021, faz-se necessário discorrer que, na data de 08/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 4.1. Desta feita, a partir da publicação da emenda, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora. 4.2. Com efeito, a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ) deve permanecer até dezembro de 2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 4.3. Jurisprudência: "(...) Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência". (07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022.) - g.n. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1756188, 07013354120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, ao menos nesta etapa processual de análise superficial, vislumbro a probabilidade do direito do agravante, mesmo que de forma parcial. Também reputo presente o perigo da demora diante do risco de resultado útil ao processo, consistente no prosseguimento do cumprimento de sentença sem a adoção da taxa SELIC para atualização do débito a partir de 9/12/2021. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência cautelar e determino o sobrestamento do feito de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Associe-se o presente ao Agravo de Instrumento n. 0744165-22.2023.8.07.0000, interposto pela agravada em face da decisão ora recorrida, para julgamento conjunto. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Tema 733: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”. O c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/09) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública